Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017523-58.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 010.514.541-66 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017523-58.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Benedito Pedroso da Silva

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13/11/2019. MODULAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 608. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a ação visando o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS foi ajuizada após o dia 13/11/2019, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Decorrente de Contrato Nulo c/c Indenização Por Danos Morais” proposta por Benedito Pedroso da Silva em face do Município de Várzea Grande-MT, condeno o requerido ao pagametno do FGTS, referente ao período de 14/11/2014 a 14/11/2019. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E..”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Da análise dos autos, verifico que a autora ingressou com a presente ação em 05.06.2019, pleiteando o recebimento do FGTS do período de 01.01.2003 a 30.09.2014, conforme relação previdenciária juntada no ID 84871499:

Entendo que neste caso, correto foi o reconhecimento da prescrição quinquenal, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante dispõe o art. 487 II do Código de Processo Civil.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

No tocante ao prazo prescricional e a verba relativa ao FGTS , o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada na data de 13 de novembro de 2014, no ARE 709.212/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com reconhecimento de repercussão geral, entendeu pela aplicação da prescrição prevista no artigo 7o, inciso XXIX, da
CRFB/88
, às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estando assim ementada:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da
Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts.
23
, § 5e, da Lei
8.036
/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto
99.684
/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art.
27
da Lei
9.868
/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

A Súmula no 362 do colendo Tribunal Superior do Trabalho que trata da prescrição do FGTS, dispõe:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos,
contados do termo inicial
, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 608, realizado no dia 13/11/2014:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”

Desta forma, se a ação tivesse sido ajuizada até o dia 13/11/2019, o prazo prescricional seria trintenário, como, no presente caso, foi ajuizada após a referida data, o prazo prescricional é quinquenal.

Portanto, reconheço que a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores devidos relativos ao FGTS do período pleiteado pelo autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022